Tribunal: TJMT
Processo: 1025871-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – PROVIMENTO.
Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025871-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. S. DOS SANTOS FILHO - CNPJ: 12.632.146/0001-39 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO - CPF: 787.690.943-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO – DATA D
A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – PROVIMENTO.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0010951-69.2016.811.0015, reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários, com vencimento anterior a 15/09/2011, declarando extinto o processo, com resolução do mérito.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, no caso em questão, não houve a ocorrência da decadência, uma vez que o fato gerador mais antigo ocorreu em 01/2011 e, em vista de não ter havido o pagamento parcial do imposto, o
dies a quo
do prazo decadencial se iniciou em 01/01/2012, encerrando-se em 31/12/2016. Logo, não há falar em decadência, posto que a constituição definitiva ocorreu em 21/05/2014, dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto em lei.

Afirma que, na espécie, também não se operou a prescrição, uma vez que o prazo começa a correr a partir da data da constituição definitiva dos créditos (art. 174,
caput
, do CTN), que ocorreu em 21/05/2014 e o Executivo Fiscal foi ajuizado no ano de 2016, antes de decorrido o prazo quinquenal previsto na legislação.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido efeito de efeitos suspensivo foi indeferido (id. 153868183, págs. 01/03).

A parte Recorrida não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 200053166, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0010951-69.2016.811.0015, reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários, com vencimento anterior a 15/09/2011, declarando extinto o processo, com resolução do mérito.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica J. S. dos Santos Filho-ME e o corresponsável José Sebastião dos Santos Filho, objetivando o recebimento do crédito tributário, representado pela CDAs n. 201517266.

O Magistrado singular, no curso do processo, reconheceu a ocorrência da prescrição de parte dos créditos executados, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
”,
PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO PARCIAL dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS COM VENCIMENTO
anterior a 15/09/2011
, e consequentemente,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que os créditos tributários são lançados por declaração (art. 147, do CTN), de ofício (art. 149, CTN) e por homologação (art. 150, do CTN).

No caso em questão, observo que o Recorrente propôs a Ação de Execução Fiscal, contra os Agravados, visando ao recebimento do valor indicado na CDA n. 201517266, em razão do não recolhimento de ICMS, ou recolhimento a menor.

O ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando não realizado o seu pagamento, é lançado de ofício, depois do procedimento administrativo tributário destinado à averiguação.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional que assim dispõe:

Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Na espécie, o fato gerador do imposto mais antigo, segundo o documento encartado nos autos (id. 153680167, pág. 05), é de 01/2011. Logo, não tendo o sujeito passivo da obrigação recolhido o imposto, é certo que o Fisco Estadual deveria ter efetuado, de ofício, o lançamento do imposto, a partir do dia 01/01/2012, conforme determina o inciso I, do art. 173, do CTN.

Nessa quadra, o termo final para o lançamento do crédito tributário pelo Fisco Estadual era o dia
31/12/2016
.

Da análise da CDA que instruiu o executivo fiscal, observo que os créditos tributários foram constituídos em
21/05/2014
. Logo, não há dúvidas de que a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário no prazo estipulado em lei.

Sabe-se que os tributos em que o lançamento ocorre por homologação, como no caso do ICMS, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no artigo 150, do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. (...).

3.
Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata
.

4. (...).

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte para que o Tribunal de origem proceda à apuração da prescrição com base nas premissas fixadas. (REsp n. 1.717.211/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018). (Negritei).

Entrementes, nos casos em que o imposto não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pela Administração Pública, situação do caso em análise, uma vez que não restou comprovado a entrega da declaração.

Neste caso, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, conforme dispõe o artigo 149, II, do CTN,
in verbis
.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

Analisando a CDA, observo que os créditos foram constituídos em
21/05/2014
.

Nessa esteira, em vista de o Executivo Fiscal ter sido distribuído em
27/07/2016
, portanto, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos da data da constituição dos créditos executados, tenho que não se operou a prescrição.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL
– NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, do CTN)

2. Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão, ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento do instituto da decadência.

4.
In casu
, o crédito tributário referente ao fato gerador do ano de 2007, não foi constituído definitivamente dentro do quinquênio legal, forçoso, portanto, o reconhecimento do instituto da decadência.

3. Quanto a ocorrência da prescrição, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174, do Código Tributário Nacional, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário
.
(N.U 0001376-81.2015.8.11.0044, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

Deve-se registrar que
a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Desse modo, deve o Recurso ser provido, para afastar a ocorrência da prescrição, determinando o prosseguimento da ação de base.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, afastar a ocorrência da prescrição, determinando o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024